Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATEMPOS NO AGENDAMENTO DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO REALIZADO NA DATA AGENDADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Ainda que a responsabilidade do fornecedor, a teor do art. 14, do CDC, seja de natureza objetiva, é indispensável a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano suportado pelo consumidor e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo alegado.
2. Não havendo dificuldades extraordinárias na resolução de questões junto à seguradora de saúde e ao hospital credenciado, sobretudo quando o procedimento médico é realizado na data agendada, os inconvenientes e o tempo perdido pelo consumidor na tentativa de solucionar a questão são incapazes de configurar violação dos direitos de personalidade aptos a justificar a compensação por danos morais.
3. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como indica o art. 85, § 10, do CPC
4. Apelo não provido.